Tribunal: TJES
Processo: 5004226-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2021-09-13

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO – LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO – DESÍDIA DO BANCO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
A
longa duração do processo, em virtude da não localização de bens dos executados passíveis de penhora e das reiteradas suspensões de sua tramitação, não conduz, por si só, à incorreção da decisão judicial que, mais uma vez, de
feriu a
suspensão do
processo
a pedido do exequente,
de modo que a providência pretendida pela agravante – extinção da lide executória – terá cabimento neste momento
apenas
se
caracterizada a ocorrência da
prescrição intercorrente.

2)
A Segunda Seção do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n
º
1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo
juiz
ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação d
o
exequente para dar andamento ao
processo
, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

3)
C
om o advento do
CPC/2015
,
a suspensão da execução passou a ser disciplinada pelo seu art. 921, cujo inciso III
estabelece, como hipótese de suspensão, a ausência de bens do executado aptos à penhora,
ou seja, o próprio estatuto processual disponibiliza ao credor a possibilidade de requerer a suspensão do processo, de modo que, da
eventual
não localização de bens penhoráveis, não deflui a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, III), como aparentemente crê a agravante ao postular a extinção da
execução diante
d
e sua longa tramitação
.

4)
Diante d
esse cenário,
em que a suspensão da execução constitui medida admitida pela legislação processual civil, os
princípios da efetividade e da
razoável duração
do processo não se prestam a forçar
a sua
extinção, podendo ser invocados com tal escopo pela parte interessada, todavia, na hipótese de permanecer indefinidamente suspenso, tanto que o MM. Juiz advertiu, no bojo da decisão recorrida, que após o decurso do prazo de um ano, o exequente deverá ser intimado para dar prosseguimento ao feito em 5 (cinco) dias.

5
)
A
gravo de Instrumento conhecido e
desprovido.

ACORDA
a Egrégia
Terceira
Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade
de votos
,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004226-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA SIMOES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
M
aria das Graças Silva Simões
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itapemirim (Id 1219418) que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
em seu desfavor e de outros, suspendeu o curso da execução (CPC, art. 921, inc. III), pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual deverá ser o exequente intimado para dar prosseguimento ao feito, em 5 (cinco) dias.

Nas razões recursais (Id 1218810), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por não ter condições de suportar as despesas do processo;
(ii)
intimado em 19/12/2018 para impulsionar o feito em 10 (dez) dias, o agravado somente se manifestou no dia 06/02/2019;
(iii)
foi deferido novo pedido do exequente de suspensão do processo por 1 (um) ano, sendo a reforma dessa decisão o objeto do presente recurso;
(iv)
a decisão agravada viola o princípio constitucional da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República;
(v)
o processo de execução está tramitando há mais de 21 (vinte e um) anos, sem que fosse apresentada pelo exequente medida efetiva com o objetivo de satisfazer o seu crédito;
(vi)
o agravado requereu a suspensão do processo de execução por quatro vezes, tendo em vista não encontrar bens livres e desembaraçados a garantir o processo executivo;
(vii)
o objetivo do agravado é tão somente manter, a todo custo, o processo de execução tramitando, o que se evidencia na medida em que já solicitou várias vezes a suspensão da execução pois não conseguiu lograr êxito na busca de bens do executado Sebastião Marques Simões;
(viii)
o art. 4º do Código de Processo Civil garante as partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa;
(ix)
tem o direito fundamental que o processo que tramita contra si seja extinto, uma vez que já tramita há mais de 21 (vinte e um) anos, o que não é um prazo razoável para se obter a solução integral do mérito de um processo executivo; e
(x)
deve ser provido o presente recurso a fim de determinar a prolação de sentença extintiva do processo de execução, por violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

O presente recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do eminente Des. Carlos Simões Fonseca que, ato contínuo, determinou sua redistribuição à minha relatoria, diante da operação prevenção (Id 889667).

Ao recepcionar o presente recurso, determinei a intimação da agravante, por seu advogado, a fim de que providenciasse a transmissão identificada e ordenada dos documentos que instrumentalizam o recurso (Id 1029634), o que restou atendido (Id 1218810).

Após, por não haver pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de atribuição de eficácia suspensiva, determinei o regular processamento do presente recurso (Id 1224535).

Por fim, foram ofertadas contrarrazões pelo agravado (Id 1371246), em prol do desprovimento do recurso.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
M
aria das Graças Silva Simões
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itapemirim (Id 1219418) que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
em seu desfavor e de outros, suspendeu o curso da execução (CPC, art. 921, inc. III), pelo prazo de 1 (um) ano.

Nas razões recursais (Id 1218810), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por não ter condições de suportar as despesas do processo;
(ii)
intimado em 19/12/2018 para impulsionar o feito em 10 (dez) dias, o agravado somente se manifestou no dia 06/02/2019;
(iii)
foi deferido novo pedido do exequente de suspensão do processo por 1 (um) ano, sendo a reforma dessa decisão o objeto do presente recurso;
(iv)
a decisão agravada viola o princípio constitucional da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República;
(v)
o processo de execução está tramitando há mais de 21 (vinte e um) anos, sem que fosse apresentada pelo exequente medida efetiva com o objetivo de satisfazer o seu crédito;
(vi)
o agravado requereu a suspensão do processo de execução por quatro vezes, tendo em vista não encontrar bens livres e desembaraçados a garantir o processo executivo;
(vii)
o objetivo do agravado é tão somente manter, a todo custo, o processo de execução tramitando, o que se evidencia na medida em que já solicitou várias vezes a suspensão da execução pois não conseguiu lograr êxito na busca de bens do executado Sebastião Marques Simões;
(viii)
o art. 4º do Código de Processo Civil garante as partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa;
(ix)
tem o direito fundamental que o processo que tramita contra si seja extinto, uma vez que já tramita há mais de 21 (vinte e um) anos, o que não é um prazo razoável para se obter a solução integral do mérito de um processo executivo; e
(x)
deve ser provido o presente recurso a fim de determinar a prolação de sentença extintiva do processo de execução, por violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Sabe-se que, em nosso sistema processual, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Faço a ressalva por observar que a agravante realizou, na inicial recursal, um extenso relato dos atos praticados no processo ao longo de seus 21 (vinte e um) anos de tramitação, o que é de somenos relevância para o deslinde da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador, que se limita à correção (ou não) da decisão que deferiu requerimento do exequente de nova suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano (Id 1219417).

Quero com isso registrar que a longa duração do processo, em virtude da não localização de bens dos executados passíveis de penhora e das reiteradas suspensões de sua tramitação, não conduz, por si só, à incorreção da decisão judicial que, mais uma vez, deferiu a suspensão do processo a pedido do exequente, de modo que a providência pretendida pela agravante – extinção da lide executória – terá cabimento neste momento, salvo melhor juízo, apenas se estiver caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp nº 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr
a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo
juiz

ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação do exequente para dar andamento ao processo, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

In casu
, apesar da confusa disposição dos documentos – mesmo após ser determinado à agravante que os ordenasse para melhor compreensão da controvérsia (Id 1029634) – é possível identificar alguns requerimentos do exequente de suspensão da lide executória, entre 2010 e 2012 (Id’s 1219388, 1219390 e 1219392), o que, repito, não integra os limites da cognição ora empreendida, haja vista que, no dia 14/11/2012, foi proferida sentença que extinguiu o processo por abandono de causa (CPC/1973, art. 267, III), cf. Id 1219393, p. 1/2, que, todavia, foi reformada por decisão monocrática da lavra do eminente Des. Willian Silva, então integrante desta egrégia Terceira Câmara Cível, com isso determinando o regular prosseguimento do processo (Id 1219396).

Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, foi determinada a suspensão do feito diante do falecimento do executado Sebastião Marques Simões (Id 1219416), com a consequente habilitação da ora agravante no dia 14/02/2017 (Id 1219630) e, na sequência, foram praticados atos em prol da localização da executada Aparecida Silva Simões Brandão (Id 1219628, 1219625, 1219419), cuja falta de citação, ao que parece, não havia sido percebida até aquele momento, não se denotando, a meu ver, desídia do exequente que ensejasse a caracterização da prescrição intercorrente (CPC, art. 924, V).

Em 06/02/2019, o banco exequente requereu a intimação dos herdeiros de Sebastião Marques Simões para que informassem acerca da existência de inventário ou se o executado falecido deixou bens passíveis de penhora (Id 1219419), o que foi deferido pelo MM. Juiz em 05/08/2019, conforme verifico em consulta ao andamento processual e, ante o insucesso da medida, foi determinada, em 22/01/2020, a intimação do exequente “
para ciência da petição de ff. 234-235, devendo requerer o que entender de direito, em 10 dias
”.

Em atendimento, sobreveio petição do exequente em prol da suspensão do processo por 1 (um) ano, diante da infrutífera tentativa de localizar bens penhoráveis mediante consulta a eventual processo de inventário (Id 1219417).

Como se sabe, com o advento do CPC/2015, a suspensão da execução passou a ser disciplinada pelo seu art. 921, cujo inciso III estabelece, como hipótese de suspensão, a ausência de bens do executado aptos à penhora, ou seja, o próprio estatuto processual disponibiliza ao credor a possibilidade de requerer a suspensão do processo, de modo que, da eventual não localização de bens penhoráveis, não deflui a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, III), como aparentemente crê a agravante ao postular a extinção da execução diante de sua longa tramitação.

A título de ilustração, seguem precedentes de outros egrégios tribunais:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXECUÇÃO – A extinção da execução apenas tem lugar com a transação ou outro meio de remissão, satisfação ou renúncia ao crédito, situações não verificadas no caso concreto –
Feito executivo que tramita em benefício do credor, somente comportando extinção nas hipóteses legais, devidamente comprovadas nos autos – Ausência de inércia do credor que corrobora o entendimento ora adotado – Ausência de bens penhoráveis ou diligências neste sentido que deve levar à suspensão, pelo prazo legal
. Sentença cassada – Recurso provido.”

(TJSP, 37ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1020350-22.2018.8.26.0564, rel. Sérgio Gomes, julgado em 26/03/2021, data de registro: 26/03/2021)

“(...) 3. Ao entender o Juízo singular que não se mostra útil prosseguir com o curso do processo executivo, uma vez que já foram empreendidas diversas diligências infrutíferas com a finalidade de satisfazer o crédito,
deve determinar a suspensão do curso do processo e não sua extinção prematura
, de acordo com o que dispõe o art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.”

(TJDFT, 3ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 00016814420168070011, rel. Des. Àlvaro Ciarlini, julgado em 16/10/2019, DJe 31/10/2019)

Diante desse cenário, em que a suspensão da execução constitui medida admitida pela legislação processual civil, os princípios da efetividade e da
razoável duração
do processo não se prestam a forçar a sua extinção, podendo ser invocados com tal escopo pela parte interessada, todavia, na hipótese de permanecer indefinidamente suspenso, tanto que o MM. Juiz advertiu, no bojo da decisão recorrida, que após o decurso do prazo de um ano, o exequente deverá ser intimado para dar prosseguimento ao feito em 5 (cinco) dias.

De acordo com o andamento processual, a decisão agravada foi publicada no dia 31/10/2020, de modo que já se aproxima o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão nela estabelecido e, via reflexa, o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, cujo eventual decurso possibilitará a extinção da execução (CPC, art. 924, inciso V), conforme pretendido pela agravante.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e, no mérito,
lhe nego provimento
.
É
como voto
.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DESCABIMENTO – LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO – DESÍDIA DO BANCO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
A
longa duração do processo, em virtude da não localização de bens dos executados passíveis de penhora e das reiteradas suspensões de sua tramitação, não conduz, por si só, à incorreção da decisão judicial que, mais uma vez, de
feriu a
suspensão do
processo
a pedido do exequente,
de modo que a providência pretendida pela agravante – extinção da lide executória – terá cabimento neste momento
apenas
se
caracterizada a ocorrência da
prescrição intercorrente.

2)
A Segunda Seção do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n
º
1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo
juiz
ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação d
o
exequente para dar andamento ao
processo
, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

3)
C
om o advento do
CPC/2015
,
a suspensão da execução passou a ser disciplinada pelo seu art. 921, cujo inciso III
estabelece, como hipótese de suspensão, a ausência de bens do executado aptos à penhora,
ou seja, o próprio estatuto processual disponibiliza ao credor a possibilidade de requerer a suspensão do processo, de modo que, da
eventual
não localização de bens penhoráveis, não deflui a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, III), como aparentemente crê a agravante ao postular a extinção da
execução diante
d
e sua longa tramitação
.

4)
Diante d
esse cenário,
em que a suspensão da execução constitui medida admitida pela legislação processual civil, os
princípios da efetividade e da
razoável duração
do processo não se prestam a forçar
a sua
extinção, podendo ser invocados com tal escopo pela parte interessada, todavia, na hipótese de permanecer indefinidamente suspenso, tanto que o MM. Juiz advertiu, no bojo da decisão recorrida, que após o decurso do prazo de um ano, o exequente deverá ser intimado para dar prosseguimento ao feito em 5 (cinco) dias.

5
)
A
gravo de Instrumento conhecido e
desprovido.

ACORDA
a Egrégia
Terceira
Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade
de votos
,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.